Tribunal: STF
Processo: ARE 1515452
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hevi Embalagens da Amazônia Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS ISENTOS PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. REVENDA TRIBUTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA OITAVA TURMA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    Nas razões recursais, alega violação aos arts. 43, § 2º, III; e 149, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 40 e 92-A do ADCT.



    Aduz que os fornecedores sediados fora da Zona Franca de Manaus, que vendem à ela os bens destinados ao consumo e à industrialização naquele polo, são beneficiados com alíquota zero de PIS e COFINS sobre as receitas obtidas nessas operações, e que a aplicação dessa alíquota a impede de tomar crédito sobre tais aquisições.



    Postula a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecido seu direito de tomar crédito de PIS e COFINS, em relação aos bens adquiridos de fornecedores situados fora da Zona Franca de Manaus, obtidos com imunidade dessas contribuições, conforme o artigo 3º da Lei nº 10.637/02 e da Lei nº 10.833/03, assegurando-se ainda o direito à compensação tributária do respectivo indébito não prescrito.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos arts. 43, § 2º, III; e 149, § 2º, I, da Carta Federal, e aos arts. 40 e 92-A do ADCT, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, e tampouco suscitadas mediante os embargos de declaração, vez que os referidos dispositivos foram meramente citados nos aclaratórios, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF.



    Acresce relevar que a mera citação dos dispositivos constitucionais supostamente ofendidos nas razões dos embargos, sem o efetivo debate de cada matéria por eles prescrita, não supre a ausência de prequestionamento, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO TIDOS POR VIOLADOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



     2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivos constitucionais apontados como malferidos, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (...) (AI 827.848 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 26 de abril de 2013, grifei)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente. O Colegiado de origem — com arrimo na legislação infraconstitucional de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — concluiu que a isenção da contribuição ao PIS e à COFINS sobre a receita decorrente da aquisição de bens e serviços não impede o aproveitamento dos créditos, salvo quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. 



    Contudo, reconheceu o direito da recorrente ao direito ao creditamento do PIS e da COFINS, se na revenda desses produtos houver tributação dessas contribuições. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS sobre os produtos adquiridos de fornecedores de fora da Zona Franca de Manaus, cuja receita de vendas seja imune ou não incidam as contribuições, a teor dos arts. 3º, § 2º, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e quando utilizados como insumos ou destinados à revenda dentro dessa área de livre comércio.



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a isenção da contribuição ao PIS e à COFINS sobre a receita decorrente da aquisição de bens e serviços não impede o aproveitamento dos créditos, salvo quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. Confira-se: (...)



    ......................................................................................................



    Nessa perspectiva, a isenção de tais tributos sobre a receita decorrente da aquisição de bens e serviços só impede o aproveitamento dos créditos quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. 



    Dito de outro modo, persiste o direito ao creditamento do PIS e da COFINS se na revenda desses produtos houver tributação dessas contribuições. Nesse sentido: AC 0002375- 36.2005.4.01.3200/AM, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, unânime, PJe 21/09/2021). 



    Desse modo, assiste parcial razão às impetrantes.



    Dissentir das conclusões da origem — quanto à ausência do direito ao creditamento do PIS e da COFINS na hipótese em que as mercadorias forem revendidas ou utilizadas como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pelas referidas contribuições — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, circunstância inviável em sede recursal extraordinária. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.348/AM. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. (RE 539.590 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 26 de abril de 2001)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 



    1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido. (RE 568.417 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2012)



    (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PIS E COFINS – BENEFÍCIO FISCAL – PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS – EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. 



    O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. (ARE 640.936 AgR, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 08 de maio de 2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. (RE 1.392.591 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 28 de novembro de 2022) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente